Tribunal: TJBA
Processo: 8050476-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050476-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIARA DE DEUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS

AGRAVADO: SAUIPE S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ROBERTO SORIANO DE AMORIM, GABRIEL ALVES CURY registrado(a) civilmente como GABRIEL ALVES CURY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE FÉRIAS. CONTRATO DE CESSÃO POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. NÃO CONSTATADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NAS TRATATIVAS NEGOCIAIS. NÃO DEMONSTRADA TENTATIVA DE RESCISÃO CONTRATUAL, PROBABILIDADE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO DEMONSTRADA PROBABILIDADE DIREITO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050476-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante THIARA DE DEUS OLIVEIRA e como apelada SAUIPE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça